Tribunal: TJSP
Processo: 1002074-27.2024.8.26.0565
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
PROCEDIMENTO COMUM. Pleito de tutela "cautelar", para prestação de seguro garantia, para fins de expedição de certidão negativa, impossibilidade de inscrição no CADIN e de protesto. Inviável tal tipo de procedimento, que visa cercear a Fazenda Estadual, sem atacar o débito. Medida pretendida que é constritiva à Fazenda Estadual, pois a inibe de usar os meios extrajudiciais de cobrança (CADIN e

Ementa:
PROCEDIMENTO COMUM. Pleito de tutela "cautelar", para prestação de seguro garantia, para fins de expedição de certidão negativa, impossibilidade de inscrição no CADIN e de protesto. Inviável tal tipo de procedimento, que visa cercear a Fazenda Estadual, sem atacar o débito. Medida pretendida que é constritiva à Fazenda Estadual, pois a inibe de usar os meios extrajudiciais de cobrança (CADIN e protesto). Tutela que não pode ter natureza definitiva; tem natureza provisória e deve subsistir até que a Autora adite a petição inicial. Precedente do STJ (REsp 1.123.669) inaplicável, por ter sido proferido sob a égide do CPC de 1973, sendo incompatível com a atual redação do CPC de 2015.

PROCEDIMENTO COMUM. Tutela de garantia. Oferecimento de seguro garantia. Admissibilidade. Necessidade do depósito do valor - súmula 112 STJ ou oferecimento de fiança ou seguro-garantia. Possibilidade, observadas as condições fixadas, com a conversão em renda do valor da garantia, sem a necessidade de execução fiscal. Sentença anulada. Recurso e reexame necessário parcialmente providos.